Tribunal: TJDFT
Processo: 0701411-08.2023.8.07.0019
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0701411-08.2023.8.07.0019 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MIRANDO PEREIRA DA SILVA APELADO: NU PAGAMENTOS S.A. EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Cuida-se de recurso de embargos de declaração interposto pelo apelado, Mirando Pereira da Silva, ID 64940907, com pedido de atribuição de efeitos infringentes, contra o acórdão de ID 64673413. Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada, Banco Bradesco S/A, para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios, no prazo de legal de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator